Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO CONSULTA SISBAJUD. PESQUISA CENSEC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada e ao sistema CENSEC, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reiteração automática de pesquisa de ativos financeiros via SisbaJud e a necessidade de pesquisa pelo sistema CENSEC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a reiteração de busca de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se o princípio da razoabilidade. Não demonstrada alteração na situação financeira do devedor, a reiteração não se justifica.
4. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios adota o mesmo entendimento, condicionando a reiteração da busca de ativos à demonstração concreta de alguma chance de efetividade. No caso, é plausível o pedido da agravante, de nova consulta de informações do agravado através do SISBAJUD, já que decorrido lapso temporal superior a um ano da última consulta.
5. Todavia, não merece ser acolhido o pedido de consulta ao sistema CENSEC, o qual não se compara a uma ferramenta de busca de bens do executado, sendo acessível ao Poder Judiciário apenas como medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de busca de ativos financeiros via SisbaJud depende de motivação expressa do exequente, observando-se o princípio da razoabilidade. 2. A pesquisa pelo sistema CENSEC constitui medida excepcional, acessível ao Poder Judiciário apenas quando esgotadas as vias ordinárias ao alcance do credor.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, art. 772, 773.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04.10.2016, p. 19.10.2016; AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.10.2014, p. 28.10.2014; TJDFT, Acórdão 1974046, AI 0744878-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025, p. 14/03/2025; Acórdão 1926189, AI 0722280-15.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024, p. 08/10/2024; Acórdão 1935819, AI 0704469-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024, p. 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1966424, AI 0727032-30.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, p. 21.02.2025.